Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AAÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VINCENDAS. TERMO FINAL. ART. 323 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, no entanto, a revogação da gratuidade concedida requer a existência de razões fundamentadas, comprovadas por elementos capazes de afastar a referida presunção.
2. Não verificados tais elementos nos autos, imperioso rejeitar a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deferidos à parte apelada.
3. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, consoante a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil, a condenação contempla todas as prestações vencidas no curso do processo, até a sua completa satisfação.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na fase de conhecimento como na fase de cumprimento de sentença, até que haja o cumprimento integral da obrigação.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.